Tribunal: STF
Processo: ARE 1577544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos (eDoc. 112):



    “Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    ‘I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.’ 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.’(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão incorreu em erro material quanto ao não conhecimento do agravo por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta, no ponto, que “tal premissa é equivocada, uma vez que o TJ/ES negou seguimento ao RE, no que tange à violação ao art. 5º, LVII com base no artigo 1.030, V, do CPC”.



    Defende, ainda, que “a decisão embargada desconsiderou integralmente o fundamento apresentado no Agravo em Recurso Extraordinário, no qual não se impugnou o capítulo da decisão no que tange ao artigo 93, IX, da CF/88, mas foi interposto apenas em face inadmissão do Recurso Extraordinário com fulcro no inciso V, do artigo 1.030 do CPC, no que diz respeito ao artigo 5º, LVII, da CF/88”.



    Aduz, desse modo, que a decisão ora impugnada não teria examinado “o argumento central do Agravo em Recurso Extraordinário: a ofensa ao art. 5º, LVII, da CF no presente caso é direta, autônoma e não reflexa.”



    Afirma, de outro lado, que a decisão embargada apresenta contradição em relação ao argumento de que haveria deficiência na fundamentação da repercussão geral.



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam “sanadas as omissões e contradições acima apontadas”, para determinar o regular processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    No caso, assiste parcial razão à parte embargante em relação ao alegado de erro material constante na decisão embargada quanto ao não conhecimento do recurso de agravo, no ponto em que abordou o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, tal como constou acerca do art. 93, IX, da Constituição.



    Verifica-se, dos autos, que o embargante corretamente interpôs agravo interno (eDoc. 48) no tribunal de origem contra a decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, bem assim o objeto de seu agravo no recurso extraordinário submetido ao Supremo Tribunal Federal restringiu-se à violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (eDoc. 46).



    Nada obstante, a negativa de seguimento constante no decisum impugnado se mantém, na medida em que a deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário impede o seu prosseguimento, como constou expressamente na decisão ora embargada:



     “(...) verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.”



    Portanto, de acordo com a compreensão externada na decisão embargada em relação à ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada, a inadmissibilidade recursal procedeu ao nítido e exaustivo exame da questão suscitada.



    Ao oposto do que afirmado pela defesa, a decisão embargada invoca o referido óbice processual que entende aplicável ao caso, sem incorrer no vício da omissão ou contradição. O que se verifica, no ponto, é o mero inconformismo do embargante e o nítido intuito de rediscutir a decisão recorrida.



    Com essas considerações, repiso ser perceptível, de todo o alegado pelo ora embargante em relação à ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada, o intento de provocar a rediscussão do ponto já enfrentado, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014).



    Ante o exposto, acolho, parcialmente, os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente